Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O intuito do legislador, ao determinar a substituição da prisão pela domiciliar às condenadas com filhos menores de 12 anos, é o de proteger a infância e o interesse indisponível das crianças. Assim, observando-se que o objetivo da prisão domiciliar não foi atingido e sim desvirtuado, na medida em que a apenada não se fez presente em sua residência com seus filhos quando deveria, a revogação do benefício é medida que se impõe.
2. Compete ao Juízo da Execução decretar a regressão do regime, com a transferência para quaisquer dos regimes mais rigorosos, nas hipóteses de prática de falta grave pelo apenado, a teor do disposto nos artigos 118, inciso I, da Lei no 7.210/1984.
3. A violação dos deveres assumidos pelo beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica, permite a regressão de regime, conforme artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
4. A regressão para regime mais rigoroso do que o determinado na sentença condenatória, no caso de cometimento de falta grave, encontra amparo no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e não viola a coisa julgada, consoante entendimento do c. STJ.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.